Tribunal: TJBA
Processo: 8065574-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065574-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: AGATA SILVA PENA

Advogado(s)
:
JOANDERSON PHILIPE DO NASCIMENTO CONCEICAO, ROSANGELA DE JESUS JORDAO ALMEIDA, JOFRE DE JESUS LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n.º 8012613-15.2024.8.05.0080, que determinou o cumprimento integral da liminar anteriormente deferida, com expedição de alvará judicial em favor da parte exequente, Ágata Silva Pena, sem necessidade de caução, desde que comprovada a realização do tratamento médico por meio de apresentação de notas fiscais.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que autorizou o levantamento de valores bloqueados para custeio de tratamento médico sem exigência de caução, à luz do princípio da efetividade da tutela jurisdicional e do direito à saúde, diante da alegação da operadora de plano de saúde de que apresentou profissionais para execução do procedimento e da suposta irreversibilidade do provimento.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ assegura máxima efetividade às decisões judiciais que envolvem direito à saúde, notadamente em casos de urgência ou natureza alimentar.

A recusa da operadora em viabilizar diretamente o procedimento médico, limitando-se à indicação de profissionais, configura descumprimento parcial da ordem judicial.
A decisão agravada, ao autorizar o levantamento de valores com comprovação posterior por meio de notas fiscais, adotou medida proporcional, em conformidade com o art. 300, § 1º, do CPC/2015, que dispensa caução em hipóteses de hipossuficiência ou natureza alimentar.

A exigência de caução revela-se desproporcional diante da urgência e da vinculação dos valores à finalidade médica, sendo cabível a responsabilização futura em caso de uso indevido.
A medida também encontra amparo no art. 139, IV, do CPC, que autoriza providências destinadas à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É admissível o levantamento de valores bloqueados para custeio de tratamento médico determinado em tutela de urgência, independentemente de caução, quando comprovada a hipossuficiência da parte ou a natureza alimentar da demanda.

A indicação de profissionais por plano de saúde, desacompanhada da efetiva realização do tratamento prescrito, não configura cumprimento integral da ordem judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8065574-76.2024.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

BRADESCO SAÚDE S/A
e parte
Agravada

ÁGATA SILVA PENA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA) 20 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB